Tribunal: TJSP
Processo: 0038509-43.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE VEÍCULO – Réu não demonstrou efetivamente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora ao reembolso do valor pago ao titular do veículo segurado. Culpa do Réu incontroversa. Direito da seguradora de reembolsar-se pelo valor indenizado ao segurado. Reparação integral do prejuízo sofrido.

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE VEÍCULO – Réu não demonstrou efetivamente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora ao reembolso do valor pago ao titular do veículo segurado. Culpa do Réu incontroversa. Direito da seguradora de reembolsar-se pelo valor indenizado ao segurado. Reparação integral do prejuízo sofrido. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162857
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0038509-43.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUBENS
BARBOSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e DIOLINO FERREIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038509-43.2013.8.26.0002 -Voto no 30882
2
Apelação Cível - no 0038509-43.2013.8.26.0002
Apelante/Réu:
RUBENS BARBOSA DA SILVA
Apelada/Autora:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS GERAIS
Apelado/Litisdenunciado: DIOLINO FERREIRA RODRIGUES
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional
Voto no 30882
AÇÃO REGRESSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL

REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE DE VEÍCULO Réu
não
demonstrou
efetivamente
qualquer
fato
impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da Autora ao reembolso do
valor pago ao titular do veículo segurado. Culpa do Réu
incontroversa. Direito da seguradora de reembolsar-se pelo valor
indenizado ao segurado. Reparação integral do prejuízo sofrido.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de ressarcimento de
danos em acidente de veículo” ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS contra RUBENS BARBOSA DA SILVA, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 367/371, cujo relatório adoto, condenando o Réu a pagar
ao Autor a quantia de R$ 4.921,19, corrigida monetariamente desde o
desembolso e acrescida de juros legais de mora de 1% desde a citação. A r
sentença julgou também improcedentes a reconvenção e a lide secundária. Em
razão da sucumbência na ação principal e na reconvenção, condenou o Réu a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça a ele
concedida. Considerando a sucumbência na lide secundária, condenou ainda o
Réu denunciante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada também a
gratuidade da justiça concedida ao Réu.
Inconformada com a r. sentença, a Autora
interpôs o presente recurso de apelação (e-fls. 388/411), tendo decorrido “in albis”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038509-43.2013.8.26.0002 -Voto no 30882
3
o prazo para apresentação de contrarrazões.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora contra
causador de acidente de veículo, julgada procedente pela r. sentença.
Na hipótese dos autos, a culpa do Réu pelo
evento danoso é incontroversa, consistindo a divergência entre as partes na
existência ou não da quitação da quantia devida pelo Réu em razão do acidente.
Inicialmente,
cumpre
apreciar
as
preliminares invocadas pelo Réu.
A preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção da prova
testemunhal, deve ser afastada.
Conforme é sabido, o destinatário da prova é
o juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade das provas,
determinar aquelas necessárias à formação do seu livre convencimento motivado
no julgamento da causa.
Assim,
diante
dos
princípios
da
livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz (CPC/2015, arts. 370 e
371), não cabe qualquer interferência na livre convicção do magistrado, que deve
prevalecer, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgamento do feito
após a formação do convencimento do juízo, no sentido de prestar a tutela
jurisdicional adequada.
Ademais,
corroborando
com
o
quanto
exposto, vale citar a lição do i. Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual “A
atividade probatória que se realiza no processo visa a demonstrar que as alegações
feitas são verdadeiras e, portanto, dignas de credibilidade no momento de julgar. Através
das atividades probatórias, suas próprias e das partes, o juiz procura verificar da
veracidade ou inveracidade das alegações destas, seja mediante a reconstituição
histórica de fatos passados (...), seja mediante o exame de situações presentes (...)”.
(Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 6a edição. Editora Malheiros. p. 630).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038509-43.2013.8.26.0002 -Voto no 30882
4
Ora,
entendendo
o
magistrado
pela
desnecessidade da produção da prova pretendida, mas optando tão somente
pelo julgamento antecipado da lide e inexistindo qualquer vício que maculasse o
processo, atingindo o direito de defesa do Réu, não se vislumbra possível a
interferência na livre convicção esposada.
Mesmo porque, considerando que o Réu
sustentou que a obrigação foi cumprida pelo pagamento da quantia devida, a
questão somente poderia ser provada mediante documentos que, ademais,
constituíam prova pré-constituída e, assim, deveriam ter sido juntados aos autos
com a peça de defesa do Réu, a fim de cumprir com seu ônus de prova (art. 373,
II, CPC/2015).
Com efeito, o meio legal de prova de
pagamento, é o recibo.
A preliminar de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação também não merece acolhimento, uma vez que a
análise da prova documental relativa à suposta quitação dada pelo segurado ao
Réu em sentido diverso do pretendido pelo Apelante não caracteriza ausência de
fundamentação.
Quanto ao mérito, o recurso não merece
provimento.
No direito de regresso a seguradora tem
ação regressiva contra o causador do dano para o reembolso do valor que pagou
até o limite da apólice (CC/2002, art. 786 Súmula 188 do C. Superior Tribunal
Federal). Assim, ocorreu a sub-rogação da Autora nos direitos e obrigações do
segurado.
Na hipótese dos autos, o Réu sustentou que
a sentença não valorou corretamente a prova dos autos, uma vez que o recibo
outorgado pelo segurado 02 dias após o acidente, acostado às fls. 275 dos autos,
outorgou total quitação dos prejuízos causados pelo Réu, pela quantia de R$
1.000,00.
Ocorre que a Autora comprovou nos autos
ter sofrido prejuízo maior (R$ 4.300,00 fl. 36) àquele imediatamente sofrido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038509-43.2013.8.26.0002 -Voto no 30882
5
Autor em decorrência do sinistro, sendo perfeitamente aplicável à hipótese, por
esse motivo, a sub-rogação da Seguradora nos direitos indenizatórios pela
diferença remanescente.
Com efeito, à luz do princípio da reparação
integral, a seguradora tem direito a ser reembolsada pelo valor que dispendeu,
pois esse foi o valor do prejuízo causado pela conduta do Réu.
Como ressaltam os i. Cristiano Chaves de
Faria, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto, no exemplo de um reparo
em um veículo, que “A função indenitária do princípio da reparação integral determina
que o lesado tem o direito de obter a reparação do prejuízo efetivamente sofrido, e não o
mero valor do conserto, para evitar o enriquecimento injustificado.” (em Curso de
Direito Civil - Responsabilidade Civil (Tomo 3), 5a Edição, Ed. Juspodivm, p. 259).
Assim, a r. sentença não merece reparo,
devendo ser mantida tal como proferida.
Tendo sido a sentença proferida e o recurso
interposto na vigência do CPC/2015, tem aplicação a regra do art. 85, § 11 do
NCPC, para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais seja majorada em razão do trabalho adicional em grau recursal.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, ficando mantida a r.
sentença, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais
ficam majorados para o percentual de 15% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade da justiça a ele concedida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora